Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723477-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATERCIA FREITAS DE GARCIA KLINGL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NATÉRCIA FREITAS DE GÁRCIA KLINGL contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando, em medida liminar, a determinação para que a autoridade coatora autorize que a impetrante tome posse no cargo de Médica da Família e Comunidade, no qual foi aprovada por meio de concurso público, e, no mérito, a concessão da segurança para ratificar a tutela de urgência e garantir a posse no cargo citado. A impetrante narra que prestou concurso público para o cargo de Médico do Quadro Pessoal da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, cujo edital foi publicado em 05/03/2018, tendo obtido aprovação conforme resultado final publicado em 05/07/2018. Explica que, após ser nomeada, requereu, dentro do prazo estipulado, o seu reposicionamento para o final da fila dos aprovados, pedido que fora deferido. Ressalta que edital do concurso previu a sua validade por dois anos e que houve prorrogação por mais dois anos, contados a partir de 05/07/2020. Argumenta que em 28/04/2020, por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, sobreveio nova nomeação para que a impetrante tomasse posse no cargo, momento em que requereu, novamente, o reposicionamento para o final da fila, pedido, este, indeferido em 04/05/2020. Assevera que o ato de nomeação ocorrido em 2020, que exigia que a impetrante comparecesse pessoalmente ao Distrito Federal para tomar posse no cargo, ocorreu em meio à pandemia ocasionada pela COVID-19, momento em que existiam poucas informações sobre o combate à doença e em que as fronteiras dos países estavam fechadas. Diz que no referido período estava em sua residência no exterior (Alemanha), razão pela qual interpôs recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, perante o Órgão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para que as diligências presenciais referente à posse acontecessem em momento sanitário adequado ou, alternativamente, que o seu pedido de realocação para o final da fila fosse deferido. Informa que, embora tenha ocorrido o indeferimento do pedido principal, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, com a garantia de abertura de prazo para a posse após a decisão administrativa, decisão, esta, ratificada pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal e pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Afirma que, ante à concessão do efeito suspensivo, aguardou o prazo para receber o imunizante contra do coronavírus para ingressas com o pedido de posse, e que recebeu a segunda dose somente em junho de 2021. Narra que, em 01/07/202, sobreveio decisão do Secretário de Saúde denegando o recurso no mérito e revogando o efeito suspensivo ao recurso, momento em que requereu o início dos procedimentos para tomar posse no cargo, contudo, teve seu pedido negado. Aduz que a decisão violou seu direito líquido e certo, uma vez que as decisões anteriormente proferidas lhe garantiram o direito à posse no cargo após o encerramento do recurso administrativo. Ressalta que a questão debatida independe de dilação probatória, uma vez que as alegações estão devidamente comprovadas por meio dos documentos juntados com a inicial. Argumenta que somente a última proferida pela Secretaria de Saúde foi que denegou o recurso e inferiu o efeito suspensivo, sendo que somente depois dessa data é que os efeitos seriam produzidos. Defende que a revogação da concessão do efeito suspensivo deve operar efeitos ex nunc, visando a garantia da segurança jurídica. Repisa que “apenas a última decisão do Secretário de Saúde denegou o efeito suspensivo — apesar de todas as outras terem corroborado a possibilidade de concessão destes efeitos, como também terem assegurado à Impetrante o direito à posse após o recurso”. Assim, argumenta que a Administração Pública não pode contrariar o que restou por ela decidido anteriormente. Afirma que a questão debatida no presente mandamus não adentra no mérito administrativo, mas sim na legalidade do ato, ante à violação do direito anteriormente concedido à impetrante pela própria Administração, podendo, portanto, ser analisada pelo Judiciário. Tece considerações quanto à tempestividade do mandado de segurança, bem como ao risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser deferida a medida liminar pleiteada. Colaciona julgados. Requer a concessão de liminar para que seja determinado que as autoridades coatoras autorizem os trâmites para que a impetrante tome posse no cargo de Médica da Família e Comunidade. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para ratificar a tutela de urgência e garantir que a impetrante tome posse no cargo mencionado. Preparo recolhido (ID 24207599). É o relatório. DECIDO. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei 12.016/2009, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso dos autos, em sede de análise em cognição sumária, entendo ausentes estes requisitos. In casu, em caráter liminar, a impetrante pretende que a autoridade apontada como coatora autorize a sua posse no cargo de Médica da Família e Comunidade, no qual logrou aprovação em concurso público. Aponta como ilegal e arbitrário o ato que denegou seu recurso administrativo e o efeito suspensivo requerido, ao argumento, em síntese, de que o efeito suspensivo somente foi denegado na última decisão administrativa, proferida em 01/07/2021. Sustenta, ainda, que as decisões que revogam o efeito suspensivo somente devem operar sua eficácia a partir do momento da referida decisão (ex nunc). Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a impetrante, não houve a concessão do efeito suspensivo aos seus recursos administrativos. Ao ser informada de que o seu pedido de reposicionamento para o final da fila não poderia ser atendido (ID 27497469), a ora impetrante apresentou recurso administrativo (ID 27497472). Os autos do processo administrativo foram enviados à Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, que elaborou parecer no qual ratifica a impossibilidade do pedido de reposicionamento para o final da fila de aprovados e apontou a possibilidade de concessão do efeito suspensivo requerido. Confira-se (ID 27497473): Diante do exposto, opina esta Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL/SES) pelo conhecimento e não provimento do Recurso Administrativo interposto pela candidata NATÉRCIA FREITAS DE GARCIA KLINGL, aprovada no concurso público regido pelo Edital de Abertura n.o 06, de 2 de março de 2018, publicado no DODF n.o 43, de 05 de março de 2018, para o cargo de MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE, por ausência de amparo legal, considerando-se a impossibilidade de atendimento ao novo pedido de reposicionamento para o final de fila, uma vez que para concessão desse instituto é necessária a preexistência de fila de classificação para aquele certame, conforme fundamentação precípua do disposto pelo art. 13, §2o, da Lei Complementar no 840/2011 e conforme fundamentação retro acostada ao presente opinativo. Outrossim, não há respaldo jurídico para que se defira o pedido de suspensão de prazo para tomar posse no certame até que as condições sanitárias estejam mais adequadas; isso porque a legislação de regência não abrange essa hipótese. Isto é, inexiste suposto normativo para amparar a pretensão deduzida pela cidadã. Não obstante, remanesce a viabilidade de a autoridade competente conceder o efeito suspensivo ao recurso; desse modo, após ciência do resultado desta impugnação que ora se analisa, a candidata disporá prazo editalício para a posse. Assim, a Administração lhe assegura a possibilidade de investidura no cargo, precavendo-se a eventual judicialização amparada nos usuais idílicos argumentos de prejuízo ao concursando. Ademais, considerando tratar-se de Recurso Administrativo, e em que pese a manifestação não vinculativa desta Assessoria, faz-se necessário que os autos sejam enviados à autoridade competente para análise recursal, ou seja, ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, para apreciação da admissibilidade e do mérito do recurso, conforme disposto nos artigos 56 e seguintes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (destaquei) Da leitura do referido parecer, percebe-se que não houve a concessão do efeito suspensivo ao recurso da impetrante, mas sim a manifestação da Assessoria Jurídica pela possibilidade do deferimento, contudo, tal questão deveria ser decidida pela autoridade competente, uma vez que o órgão de assessoramento não possui manifestação vinculativa. Com efeito, dispõe a Lei 9784/99 que é a autoridade recorrida ou imediatamente superior que podem conceder efeito suspensivo ao recurso, das quais a Assessoria Jurídica não faz parte: Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. (destaquei) Nesse passo, prosseguindo-se a tramitação dos autos na esfera administrativa, sobreveio a decisão proferida por parte do Secretário de Estado e Saúde do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso administrativo, bem como ao pedido de suspensão do prazo para posse e do efeito suspensivo vindicado (ID 27497481). Portanto, não há razão à impetrante ao afirmar que a Administração Pública já havia lhe concedido o efeito suspensivo e a garantia de tomar posse após a decisão final, uma vez que a questão foi decidida somente por meio da decisão proferida pela autoridade competente. Ademais, não há que se falar em efeitos ex nunc da decisão, pois tal efeito somente se daria caso houvesse o deferimento do efeito suspensivo, o que não ocorreu. Conforme já registrado, o artigo 61 da Lei 9.784/99 dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo, portanto, a decisão que negou o pedido de reposicionamento ao final da fila e determinou que a impetrante se apresentasse para tomar posse, começou a produzir efeitos naquele momento. Com efeito, entender que a decisão recorrida surta seus efeitos somente após a análise final do recurso, seria o mesmo que reconhecer a incidência do efeito suspensivo ao recurso administrativo, o que é vedado ao Judiciário, uma vez que adentraria no mérito administrativo. Assim, da análise dos autos não se constata, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que haja ilegalidade no ato administrativo questionado, que autorize a medida extrema de o Poder Judiciário intervir na competência da Administração Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09 e art. 227, inciso I do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresso no feito, nos termos do artigo 227, inciso II do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 19:18:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador